Tribunal: TJSP
Processo: 0001645-80.2020.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001645-80.2020.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
embargante JÉSSICA COSTA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MAURICIO RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001645-80.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 45954
2
VOTO: 45954
EDCL. N.: 0001645-80.2020.8.26.0189/5000
COMARCA: Fernandópolis
EMBTE.: Jéssica Costa Borges
EMBDO. Maurício Rodrigues da Silva
Embargos de declaração. Alegação de
omissão e contradição. Acórdão embargado não padece de vícios. Pretensão

infringente
genérica.
Rediscussão da matéria já decidida.
Intenção
prequestionadora.
Decisão
mantida. Embargos rejeitados.
Jéssica
Costa
Borges
opõe
estes
declaratórios visando a infringência do acórdão que negou
provimento ao recurso interposto mantendo a sentença de
improcedência [fls. 1/5]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
A embargante pretende, meramente, a
modificação da decisão colegiada, afirmando que o acórdão foi
omisso e contraditório, pois não observou a verdade real dos fatos,
corroborada com a farta documentação juntada nos autos.
Sustenta que restou demonstrada a prestação do serviço
advocatício de seu genitor ao embargado, que se utiliza de
estratégia para locupletar-se ilicitamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001645-80.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 45954
3
Visa também o prequestionamento do
acórdão sob o argumento de violação aos preceitos legais vigentes
na Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil e Lei
no 7.357/85[fls. 1/5].
Contudo,
como
posto
no
acórdão
embargado, restou comprovado o não cumprimento da obrigação
estabelecida no contrato.
Como dito, os cheques foram dados em
garantia à prestação dos serviços advocatícios que, conforme as
provas produzidas nos autos, não foram efetuados levando,
inclusive, à contratação de novo patrono para o patrocínio da
causa.
Assim, mantém-se o entendimento exposto
na decisão embargada, visto não haver vícios a serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento
de eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001645-80.2020.8.26.0189/50000 -Voto no 45954
4
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão da questão decidida, que
não contém vício a ser reparado. Sendo assim, mostram-se
incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da forma
adequada.
Ademais, é desnecessária, quando do
julgamento, a referência explícita a artigo de lei ou, como deseja o
embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos
Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no AgRg. no
Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [iii] STF, RE.
no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica